Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717332-48.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDAS: CELESTIAL ALUGUEL DE ROUPAS LTDA, ALEXANDRA ALVES DE SOUSA VALENTIM DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.995.908/DF e REsp 2.004.485/SP (Tema 1.180) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014